Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR PARA RECONHECER UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO VEDADA. ART. 300, § 3o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reconhecer a união estável entre autora e pessoa falecida, a fim de se resguardar a meação da recorrente em relação ao imóvel do de cujus.

2. Para o reconhecimento da união estável é necessária a análise minuciosa dos fatos e requisitos para a sua configuração. No caso dos autos, não foi evidenciada a existência de qualquer risco em se aguardar a instrução processual e é necessária a dilação probatória para o reconhecimento da união com o falecido.

2.1. O pedido de suspensão do processo arrolamento e partilha dos bens do de cujus não deve ser requerido nos autos da ação de reconhecimento de união estável, porquanto este feito irá representar questão prejudicial externa em relação a ação de inventário e partilha, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC, que prevê que a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a procedência do pedido da agravante, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida.

3. Importante consignar que a concessão da liminar pleiteada, neste instante, não comparece prudente, primeiro por não estar caracterizado o periculum in mora, segundo por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

4. Por fim, observa-se que o agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.

5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado